Tribunal: TJMT
Processo: 0013779-28.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013779-28.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (EMBARGANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO ALVES FILHO - CPF: 826.256.701-34 (EMBARGADO), RENATO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 791.785.531-72 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 626.726.141-72 (EMBARGADO), RENATO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 791.785.531-72 (EMBARGADO), ADRIANA HELENA CRISTINA DE DEUS ALVES - CPF: 950.536.971-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11º SOMENTE APÓS A INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA RECURSAL – ERRO DE FATO – ALEGAÇÃO DE QUE OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO RECORRIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÕES E ERRO DE FATO INEXISTENTES – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não é obrigatória a majoração de honorários advocatícios após desprovimento de agravo interno. 2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
3.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por JURACI JOSÉ CARAMORI e CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA BANCO BMG, também por CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES e ADRIANA HELENA CRISTINA DE DEUS ALVES
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos primeiros embargantes contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 0013779-28.2014.8.11.0041, também interposto pelos primeiros embargantes, negou provimento, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
a ação de cobrança (continente) abrangeu a integralidade do débito existente entre os litigantes, incluindo, portanto, o débito referente à 5ª prestação, objeto do imbróglio travado nos autos dessa ação declaratória (contida); inclusive, leitura da sentença prolatada nos autos daquela ação é possível constatar que a temática – compensação – foi arguida e debatida nos autos da ação de cobrança, aliás, com ampla dilação probatória, pois lá foi realizada prova pericial contábil, que foi emprestada para a presente ação
” (sic - cf. Id. nº 159619173).

No recurso constante ao Id. nº 175567178, os embargantes criticam o v. acórdão alegando que o julgamento está maculado por omissão vez que “
os argumentos da r. decisão monocrática, foram sim, impugnados de forma específica no Agravo Interno
” e que “
houve erro de fato ao se vislumbrar que a impugnação, via Agravo Interno, não teria sido específica, quando, evidentemente, o fora sim
”. Pedem, então, o acolhimento dos aclaratórios, para “
seja suprido(a) a omissão e o erro de fato mencionados
” (sic – cf. Id. nº 175567178).

No recurso constante ao Id. nº 175628182 os embargantes alegam que o acórdão ocorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios após o desprovimento do recurso de agravo interno. Pedem, pois, a majoração dos honorários de sucumbência (cf. Id. nº 175628182).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 175628162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não comporta acolhimento os embargos opostos pelos apelados, sobretudo, pois, a obrigatoriedade da majoração de honorários advocatícios prevista pelo artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, dá-se somente após inauguração de instância recursal, ao passo que não faz lógica determinar a majoração de honorários após o desprovimento do agravo interno, sendo que já devidamente majorado pela decisão que desproveu o apelo.

Quanto aos embargos opostos pelos apelantes, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023